Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Revisão de alimentos.
Comprovado o desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, ante o lapso temporal desde a fixação originária da pensão, aliado ao ingresso do alimentando em curso superior, mostra-se razoável a majoração dos alimentos.